Tribunal: STF
Processo: HC 251263
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-15
Data de publicação: 2025-01-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos,



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Nivian Andryelle Freitas de Souza contra decisão monocrática proferida por Ministra do Superior Tribunal de Justiça (e-doc. 49).



    Narram os autos que a paciente foi condenada em segunda instância pela prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 à pena de 5 (cinco) anos de reclusão, em regime prisional inicial fechado, e ao pagamento de 500 dias-multa, mantida a sua custódia.



    A defesa alega, em síntese, que a sentença e o acórdão confirmatório não indicam circunstâncias concretas de que a paciente se dedicasse a atividade criminosa ou fosse integrante de organização criminosa, com finalidade de praticar crimes, mas, apenas e tão somente, possuia a função de “mula”.



    Aduz que o fato de manter em depósito e guardar grande quantidade de droga não é fundamento idôneo para afastar a aplicação do § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006.



    De forma subsidiária, com a aplicação do tráfico privilegiado, requer a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.



    Nesses termos, pleiteia a concessão da liminar para que seja reconhecido o direito da paciente responder em liberdade, até o trânsito em julgado e que ao final seja concedida a ordem, ante a flagrante ilegalidade, e, assim, que seja reconhecida a figura do tráfico privilegiado no seu redutor máximo de 2/3, nos termos do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006.



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo, no que interessa à presente impetração, trecho da decisão monocrática combatida (e-doc. 49):  



    “Com relação aos pedidos formulados de nulidade do mandado de busca e apreensão cumprido em endereço diverso, a ilicitude da suposta confissão informal, ante a ausência de Aviso de Miranda, quebra da cadeia de custódia da prova, bem como ofensa ao princípio da correção, e da presunção de inocência e que a causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 foi afastada com base em fundamentos inidôneos, bem como ausência de fundamentação para a manutenção da segregação processual do paciente e alteração do regime inicial de cumprimento da pena, observo que há recurso especial interposto na origem, razão pela qual o pedido não pode ser conhecido, sob pena de antecipação da análise de mérito deste recurso.”  



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal preceitua que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente o habeas corpus será inaugurada “[...] quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância”.



    Na espécie, a ausência da análise pelo colegiado de Tribunal Superior, dos fundamentos constantes da decisão monocrática, impede o conhecimento do writ nesta Suprema Corte.



    Ademais, não verifico a existência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder para que se realize uma análise “per saltum” das questões trazidas no presente habeas corpus. 



    Nesse sentido:   



    “HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 4. Habeas corpus não conhecido” (HC 165.860/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, redator p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma).”  



    Ademais, o acórdão confirmatório reconheceu que, além da quantidade de droga apreendida, o modus operandi da prática delitiva revelou a dedicação da paciente à atividades criminosas, de modo a inviabilizar a aplicação da minorante do tráfico privilegiado.



    Tal entendimento não destoa da jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que, “[s]e as circunstâncias concretas do delito ou outros elementos probatórios revelam a dedicação do paciente a atividades criminosas, não tem lugar o redutor do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006” (HC nº 123.042/MG, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 31/10/14). 



    No mesmo sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CONCESSÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO §4º, DO ART. 33, DA LEI N. 11.343/06. AUSÊNCIA DE REQUISITOS DE ORDEM OBJETIVA E SUBJETIVA. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM PELA UTILIZAÇÃO DA QUANTIDADE DE DROGA PARA AUMENTAR A PENA-BASE E PARA AFASTAR A APLICAÇÃO DO REDUTOR DE PENA. CONDENAÇÃO ANTERIOR COMPUTADA COMO ANTECEDENTE DESFAVORÁVEL AO RECORRENTE. POSSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (RHC nº 182.317-AgR/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 13/5/20)



    Diante dos óbices processuais verificados, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de janeiro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente